Tribunal: TJMT
Processo: 1012946-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012946-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISLENE NERES LEAL BARBOSA - CPF: 025.304.631-90 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. OVERBOOKING. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que

condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso de voo.
O pedido recursal visa
a
majoração do valor arbitrado a título de danos morais, considerando a sensibilidade do caso, envolvendo a viagem para tratamento médico de filhas menores e a longa espera em ambiente aeroportuário sem suporte adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, decorrente de atraso de voo por
overbooking
e falta de assistência, é adequado ou se comporta majoração, considerando as particularidades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais deve cumprir
as finalidades compensatória e repressiva, observando a capacidade econômica das partes
,

a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O atraso de aproximadamente 23 horas na chegada ao destino, decorrente de
overbooking
e sucessivos cancelamentos de
voos
, configura
falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

A ausência de assistência material adequada à passageira e suas filhas menores, que viajavam para tratamento médico, intensifica o sofrimento e o desgaste emocional, justificando a revisão do quantum indenizatório.

A quantia de R$ 3.000,00, fixada na sentença, mostra-se reduzida diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente o longo período de espera em ambiente aeroportuário com crianças enfermas e a violação aos direitos do consumidor.

A majoração para R$
8
.000,00 atende ao caráter compensatório do dano sofrido e serve como desincentivo à repetição de condutas ilícitas pela companhia aérea, alinhando-se aos precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1
. A indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo superior a 20 horas, causado por
overbooking
e sucessivos cancelamentos, deve ser majorada quando há agravantes como a ausência de assistência material e a presença de passageiros vulneráveis, como crianças em tratamento médico, visando
a
plena compensação do dano e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
944; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TURMA RECURSAL CÍVEL,
N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012946-30.2025.8.11.0001

Origem
: 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: GISLENE NERES LEAL BARBOSA

Recorrido
:
TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL)

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GISLENE NERES LEAL BARBOSA
ajuizou reclamação em face de
TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL)
. Noticiou que: a) adquiriu passagens aéreas para o trecho Porto Alegre/RS – Cuiabá/MT, com saída em 23/2/2025 às 06h45; b) foi impedida de embarcar no voo LA3479 devido
a

overbooking
, embora o voo original tenha ocorrido normalmente; c) foi realocada para outro voo, que também foi cancelado; d) houve uma segunda remarcação para 24/2/2025, com chegada ao destino final às
10h01, gerando um atraso de aproximadamente 23 horas em relação ao voo originário; e) não foi prestado qualquer auxílio material pela companhia aérea, contrariando a Resolução 400 da ANAC. Requereu a condenação da
parte
re
clama
da ao pagamento de R$ 100,00 a título de danos materiais
, além de
R$ 15.000,00 a título de danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) restou incontroverso que o voo originário da
parte

reclamante
foi cancelado em decorrência de
overbooking
, confor
me confessado pela empresa r
eclamada
; b
) o primeiro voo de
reac
omodação
também foi cancelado; c
) a
parte reclamante
chegou ao seu destino c
om atraso de mais de 22 horas; d
) o dano moral restou devidamente comprovado, sendo o atraso do voo suficiente para caracterizá-lo;
e
) o valor da indenização deve ser estipulado de forma equitativa, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ao final, c
ondenou a
parte

reclamada
a pagar o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor
da indenização por dano moral
é ínfimo e des
proporcional aos danos causados; b
) a viagem tinha o propósito exclusivo de proporcionar tratamento médico às suas filhas gêmeas, vítimas de grave acidente doméstico, o que reveste
o caso de maior sensibilidade; c
) foi obrigada a aguardar por longas e desgastantes 22 horas em ambiente aeroportuário com suas filhas enfermas, sem suporte digno da empresa aérea, revelando descaso e violação aos direit
os do consumidor; d
) o sofrimento foi intensificado pela longa
espera,
exaustão física e emocional, estresse, constrangimento público e ansiedade, em ambiente inadequado para crianças com necessidades atípicas. Requereu o provimento do recurso
para

majorar o
quantum
indenizatório
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando
a
manutenção da sentença e argumentando que
a presunção de hipossuficiência para a justiça gratuita é relativa e pode ser afastada, não sendo a mera alegação de dif
iculdade financeira suficiente
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)

(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente
apresentou documentos que comprovam sua hipossuficiência
(ID
299661884
/PJe2) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Quantum
indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o tempo de atraso do voo (22 horas),
tenho
que o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$
8
.000,00.

Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório
e
serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe provimento,
para majorar o valor da indenização
por dano moral
para R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) mantendo no mais os termos da sentença
a
quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento

do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025